Tribunal: TJMT
Processo: 1025145-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025145-58.2023.8.11.0000
AGRAVANTE: NICOLAU CAVLAC
AGRAVADOS: BEATRIZ MONTEIRO SCAFF e OUTROS
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – DEFERIMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – REJEITADA PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM SEARA DE RECURSO – AUSENTES ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A ALEGADA CAPACIDADE ECONÔMICA DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA EM RELAÇÃO AOS PEDIDOS DE EXTINÇÃO DO FEITO POR INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE ATIVA – QUESTÕES NÃO DELIBERADAS E DECIDIDAS NA ORIGEM – MÉRITO – AUSENTE PEDIDO EXPRESSO DE CONCESSÃO DE LIMINAR PELOS AUTORES RECORRIDOS – NULIDADE DA DECISÃO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DISPOSITIVO – DECISÃO QUE NÃO PODE SER CONCEDIDA DE OFÍCIO – AUSENTE ARGUMENTO PARA CONCESSÃO DA LIMINAR NA FORMA DO ART. 59, § 1°, IX DA LEI No 8.245/91 – CONTRATO VERBAL NÃO ALICERÇADO EM PROVAS ROBUSTAS – RECIBOS SÃO PROVAS UNILATERAIS E FRÁGEIS À TAL INFERÊNCIA – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – AÇÃO DE USUCAPIÃO SOBRE O MESMO IMÓVEL – CONEXÃO – REUNIÃO NO JUÍZO PREVENTO – DECISÃO CASSADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PROVIDO.
A despeito dos apontamentos e documentos coligidos pela parte recorrida, as declarações de imposto de renda anexas à manifestação do recorrente evidenciam que ele aparentemente não possui renda, bens e direitos declarados à Receita Federal, lastro probatório que milita em seu favor e, por ora, à míngua de demonstração mais robusta do oposto, devem prevalecer. Rejeitada a impugnação à benesse processual gratuidade de justiça deferida em seara recursal.
Em relação aos pedidos do recorrente para reconhecimento de inépcia da petição inicial e ilegitimidade ativa, com extinção do processo, constata-se que tais pleitos não devem ser conhecidos, isso porque, conquanto se tratem de matérias de ordem pública, há manifesta supressão de instância, na medida em que não há prévia deliberação e decisão do juízo a quo a respeito deles.
Ao analisar o processo de origem número 1022240-54.2023.8.11.0041, especialmente a inicial e a peça de emenda, salta aos olhos a inferência de que a parte autora agravada não veiculou pedido de concessão de liminar nos moldes do art. 59, § 1°, IX da Lei n° 8.245/91, a qual foi deferida de ofício na decisão recorrida. Disso resulta dizer que a decisão é maculada por flagrante nulidade de pleno direito por ofensa ao princípio dispositivo nos moldes da exegese dos arts. 2°, 141, 299 e 492 do CPC, valendo aqui frisar que a tutela provisória não pode ser deferida de ofício, sendo, de rigor, a cassação da mesma.
Havendo relação de prejudicialidade externa entre as demandas de despejo e usucapião, esta última inclusive ajuizada anteriormente à primeira, lastreadas no mesmo imóvel e, tendo as mesmas partes, o julgamento simultâneo das causas pelo mesmo Juízo mostra-se, na prática, o tratamento mais prudente e conveniente em respeito aos princípios da celeridade e economia processuais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025145-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO), NICOLAU CAVLAC - CPF: 686.336.888-91 (AGRAVANTE), IVENS CUIABANO SCAFF - CPF: 309.996.937-00 (AGRAVADO), BEATRIZ MONTEIRO SCAFF - CPF: 343.587.571-20 (AGRAVADO), YVONNE SCAFF SILVA FERRO - CPF: 809.500.351-49 (AGRAVADO), IVELIN SCAFF FERRAZ DA ROCHA - CPF: 012.512.026-59 (AGRAVADO), LUIZ FERRAZ DA ROCHA - CPF: 075.513.476-15 (AGRAVADO), IVENS CUIABANO SCAFF - CPF: 309.996.937-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE IVENS CUIABANO SCAFF (AGRAVADO), BEATRIZ MONTEIRO SCAFF - CPF: 343.587.571-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE O RECURSO, E NESTA PARTE, PROVEU.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – DEFERIMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – REJEITADA PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM SEARA DE RECURSO – AUSENTES ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A ALEGADA CAPACIDADE ECONÔMICA DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA EM RELAÇÃO AOS PEDIDOS DE EXTINÇÃO DO FEITO POR INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE ATIVA – QUESTÕES NÃO DELIBERADAS E DECIDIDAS NA ORIGEM – MÉRITO – AUSENTE PEDIDO EXPRESSO DE CONCESSÃO DE LIMINAR PELOS AUTORES RECORRIDOS – NULIDADE DA DECISÃO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DISPOSITIVO – DECISÃO QUE NÃO PODE SER CONCEDIDA DE OFÍCIO – AUSENTE ARGUMENTO PARA CONCESSÃO DA LIMINAR NA FORMA DO ART. 59, § 1°, IX DA LEI No 8.245/91 – CONTRATO VERBAL NÃO ALICERÇADO EM PROVAS ROBUSTAS – RECIBOS SÃO PROVAS UNILATERAIS E FRÁGEIS À TAL INFERÊNCIA – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – AÇÃO DE USUCAPIÃO SOBRE O MESMO IMÓVEL – CONEXÃO – REUNIÃO NO JUÍZO PREVENTO – DECISÃO CASSADA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PROVIDO
.

A despeito dos apontamentos e documentos coligidos pela parte recorrida, as declarações de imposto de renda anexas à manifestação do recorrente evidenciam que ele aparentemente não possui renda, bens e direitos declarados à Receita Federal, lastro probatório que milita em seu favor e, por ora, à míngua de demonstração mais robusta do oposto, devem prevalecer. Rejeitada a impugnação à benesse processual gratuidade de justiça deferida em seara recursal.

Em relação aos pedidos do recorrente para reconhecimento de inépcia da petição inicial e ilegitimidade ativa, com extinção do processo, constata-se que tais pleitos não devem ser conhecidos, isso porque, conquanto se tratem de matérias de ordem pública, há manifesta supressão de instância, na medida em que não há prévia deliberação e decisão do juízo
a quo
a respeito deles.

Ao analisar o processo de origem número 1022240-54.2023.8.11.0041, especialmente a inicial e a peça de emenda, salta aos olhos a inferência de que a parte autora agravada não veiculou pedido de concessão de liminar nos moldes do art. 59, § 1°, IX da Lei n° 8.245/91, a qual foi deferida de ofício na decisão recorrida. Disso resulta dizer que a decisão é maculada por flagrante nulidade de pleno direito por ofensa ao princípio dispositivo nos moldes da exegese dos arts. 2°, 141, 299 e 492 do CPC, valendo aqui frisar que a tutela provisória não pode ser deferida de ofício, sendo, de rigor, a cassação da mesma.

Havendo relação de prejudicialidade externa entre as demandas de despejo e usucapião, esta última inclusive ajuizada anteriormente à primeira, lastreadas no mesmo imóvel e, tendo as mesmas partes, o julgamento simultâneo das causas pelo mesmo Juízo mostra-se, na prática, o tratamento mais prudente e conveniente em respeito aos princípios da celeridade e economia processuais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025145-58.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

NICOLAU CAVLAC

AGRAVADOS:

BEATRIZ MONTEIRO SCAFF e OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
NICOLAU CAVLAC
, contra decisão do MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.

Alexandre Elias Filho
, lançada nos autos da Ação de Despejo no. 1022240-54.2023.8.11.0041, ajuizada por
BEATRIZ MONTEIRO SCAFF e OUTROS
, que determinou
“a intimação do requerido para que DESOCUPE VOLUNTARIAMENTE o imóvel localizado na Rua 13 de junho no 2302, bairro Porto, Cuiabá-MT, no prazo de 15 dias, sob pena de despejo coercitivo”
(sic).

O agravante sustenta em suas razões recursais que
“asseveram os agravados receberam por doação dos pais, Hid Alfredo Scaff e s/m Lucina Cuiabano Scaff, nos idos de 1994, um imóvel objeto da matrícula no. 2196, contendo uma construção em Alvenaria localizado na rua 13 de junho n 2302, com a reserva de uso fruto vitalício, cujos doadores já são falecidos, conforme certidões acostadas”
(sic).

Alega que os recorridos afirmaram, ainda,
“que o imóvel foi locado ao Agravante, pelo “de cujus”, porém, sem contrato escrito, conforme recibos anexos, o aluguel foi pago até 21/07/2016, através de sua filha acima nominada, no valor de R$ 2.100,00 à época, sendo este último no consultório médico do herdeiro Ivens Cuiabano Scaff”.
Bem como,
“narram que a partir daquela data não houve mais pagamentos, não se tendo notícias do locatário, sendo que a sua filha que pagava os alugueis se recusou a atender aos representantes dos proprietários”
(sic).

Em suma, argumenta o recorrente que
“a verdade é que o imóvel, de fato fora recebido pelos agravados em doação, contudo a eventual locação do imóvel se deu entre o agravante e o pai dos agravados há quase 30 (trinta) anos, onde até os anos 2000 o autor ainda pagava aluguel, contudo ceifou os pagamentos e rescindiu-se o contrato entabulado, razão qual há anos o agravante não paga aluguel, e os recibos juntados pelos agravados, sequer possuem assinatura do agravante”
(sic).

Explica que intentou ação de usucapião, por isso os agravados manejaram a ação de despejo, alegando, em suma, que
“ocupa o imóvel como invasor há mais de duas décadas, tirando renda do imóvel de locação, sendo o possuidor e se declarando como proprietário do mesmo e somente após a citação do feito de usucapião que os agravados ingressaram com a presente”
(sic).

Com estes argumentos, requer:

“o deferimento liminar da tutela antecipada, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, para:

a. A concessão do beneplácito da Gratuidade Judiciária ao agravante

b. Seja julgada inepta a petição inicial, com extinção do processo, em conjunto com a revogação da ordem de despejo, bem como impossibilidade de cumprimento de qualquer pedido similar, uma vez que não se constam no rol de pedidos dos agravados o pleito de despejo, mas sim somente eventual pedido para desocupar o imóvel

c. Em face da existência da conexão existente entre a ação de despejo que é objeto deste recurso com a ação de usucapião promovida pelo apelante em relação ao mesmo imóvel, sendo imprescindível a reunião de processos e a instrução em conjunto, na forma do art. 55, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil, anular a decisão de despejo para que outra seja, a tempo, forma, modo, prolatada em análise conjunta com àquele outro processo.

d. Patente a competência, égide da prevenção, sendo este feito o segundo a ser distribuído e processado, que a ação de usucapião em que se discute está em tramite perante os autos de número 1042030-58.2022.8.11.0041 perante a 4o Vara Cível desta capital, justo se faz que ambos sejam analisados em conjunto em futura sentença meritória, abrangendo ambos os feitos.

e. Ainda que não se aceitem o pleito de conexão, que sejam os presentes autos suspensos até a resolução do processo de usucapião uma vez que a existência de tal ato configura prejudicialidade externa conforme entendimento mais recente do STJ bem como se nosso próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

f. Por fim, requer o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar o não recebimento da exordial, declarando-a inepta uma vez que carece de razão de pedir, bem como os agravados são parte ilegítimas para compor tal lide, ou, caso entendimento diverso que a demanda seja declarada conexa a ação primeiramente proposta pelo agravante de usucapião, se não ao menos que se configure a prejudicialidade externa da demanda, uma vez que eventual concessão de ordem de despejo, implicaria em danos irreparáveis ao agravante que litiga em ação de usucapião”
(sic).

Diante do pedido de dispensa do recolhimento do preparo, determinei a intimação do agravante para comprovar documentalmente que fazia jus à benesse da justiça gratuita (Id. 187485667), o que foi atendimento por meio da manifestação de Id. 189283183 e documentos anexos.

Em seguida, na decisão Id. 190018676 datada de 16/11/2023 de minha Relatoria, foi
deferida gratuidade de justiça ao agravante
, recebido o recurso e
deferido o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo contra a decisão recorrida
.

Intimada, a parte recorrida apresentou contraminuta na peça Id. 192984171, aduzindo que o recorrente possui capacidade financeira de arcar com as custas do processo e não faz
jus
à benesse da gratuidade de justiça e, no mérito, rebateu os argumentos recursais e pugnou pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Não foram prestadas as informações requisitadas.

Pedido de sustentação oral da parte agravante na peça Id. 199696193.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se a parte agravante contra decisão que deferiu liminar despejo contra si, em favor dos agravados, do imóvel descrito na inicial.

Pede o recorrente:

“(...)

b. Seja julgada inepta a petição inicial, com extinção do processo, em conjunto com a revogação da ordem de despejo, bem como impossibilidade de cumprimento de qualquer pedido similar, uma vez que não se constam no rol de pedidos dos agravados o pleito de despejo, mas sim somente eventual pedido para desocupar o imóvel

c. Em face da existência da conexão existente entre a ação de despejo que é objeto deste recurso com a ação de usucapião promovida pelo apelante em relação ao mesmo imóvel, sendo imprescindível a reunião de processos e a instrução em conjunto, na forma do art. 55, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil, anular a decisão de despejo para que outra seja, a tempo, forma, modo, prolatada em análise conjunta com àquele outro processo.

d. Patente a competência, égide da prevenção, sendo este feito o segundo a ser distribuído e processado, que a ação de usucapião em que se discute está em tramite perante os autos de número 1042030-58.2022.8.11.0041 perante a 4o Vara Cível desta capital, justo se faz que ambos sejam analisados em conjunto em futura sentença meritória, abrangendo ambos os feitos.

e. Ainda que não se aceitem o pleito de conexão, que sejam os presentes autos suspensos até a resolução do processo de usucapião uma vez que a existência de tal ato configura prejudicialidade externa conforme entendimento mais recente do STJ bem como se nosso próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

f. Por fim, requer o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar o não recebimento da exordial, declarando-a inepta uma vez que carece de razão de pedir, bem como os agravados são parte ilegítimas para compor tal lide, ou, caso entendimento diverso que a demanda seja declarada conexa a ação primeiramente proposta pelo agravante de usucapião, se não ao menos que se configure a prejudicialidade externa da demanda, uma vez que eventual concessão de ordem de despejo, implicaria em danos irreparáveis ao agravante que litiga em ação de usucapião”
(sic).

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“
Processo
: 1022240-54.2023.8.11.0041.

AUTOR: IVENS CUIABANO SCAFF
ESPÓLIO: ESPÓLIO DE IVO CUIABANO SCAFF
REPRESENTANTE: BEATRIZ MONTEIRO SCAFF
AUTOR(A): YVONNE SCAFF SILVA FERRO, IVELIN SCAFF FERRAZ DA ROCHA, LUIZ FERRAZ DA ROCHA

REU: NICOLAU CAVALAC

Vistos.

Trata-se de ação de despejo, ajuizada por Ivens Cuiabano Scaff, Espólio de Ivo Cuiabano Scaff (inventariante Batriz Monteiro Scaff), Ivonne Scaff Silva Ferro e Ivelin Scaff Ferras da Rocha em face de Nicolau Cavalac.

Aduz da petição inicial que os autores receberam por doação dos pais, em 1994, o imóvel de matrícula no. 2196, contendo uma construção em alvenaria, localizado na rua 13 de junho no 2302, com a reserva de usufruto vitalício. Bem como dispõe que os doadores já são falecidos, mas que antes disso locaram o imóvel ao requerido, sem contrato escrito.

Elucidam os autores que o aluguel foi pago até 21/07/2016, através de sua filha acima nominada, no valor de R$ 2.100,00 à época, sendo este último no consultório médico do herdeiro Ivens Cuiabano Scaff.

Expõem que, a partir de então, não houve mais qualquer pagamento referente aos alugueis, sendo que a filha do requerido, que pagava os alugueis, se recusou a atender aos representantes dos proprietários.

Nesse contexto, fora ajuizada a presente ação em que requer a citação do requerido para purgar a mora e desocupar o imóvel.

É o relato. DECIDO.

Inicialmente, defiro o pedido de parcelamento das custas, tomando por base o valor da causa retificado em petição id 123853125.

Isto posto, esclareço que a Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/91) utiliza o Código de Processo Civil subsidiariamente, em caso de omissão, conforme o disposto no art. 79 da referida lei especial, todavia esta traz em seu art. 59, §1o, as hipóteses que autorizam a concessão de liminar nas ações de despejo.

Diante disso, observo que a presente situação está prevista na hipótese do inciso IX, do artigo 59, da referida Lei, de modo que, está devidamente albergada pela Lei Especial.

Entretanto, para a concessão de liminar, em sede de ação de despejo, deverá ocorrer a prestação de caução idôneo, conforme previsão do §1o do artigo 59 da Lei no 8.245/91, in verbis:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

(...)

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

Assim, conforme expresso no §1o do artigo supramencionado, a caução no valor equivalente a três meses de aluguel é requisito para a concessão da liminar.

Neste sentido, o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA E CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – OBSERVÂNCIA DA LEI DO INQUILINATO - EXIGÊNCIA LEGAL – DECISÃO ESCORREIRA – RECURSO NÃO PROVIDO. Consoante registrado desde o exame liminar do recurso, a pretensão do agravante não encontra apoio em qualquer direito, notadamente pelo fato do pedido em questão violar frontalmente o artigo 59, § 1o, IX, da Lei de no 8.245/1991. (N.U 1011178-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022).

Sendo assim, presentes os requisitos legais para a caracterização da hipótese de despejo prevista no inciso IX, do § 1o, do art. 59, da Lei n. 8.245/1991, desde que seja prestada a caução.

Com essas considerações, analisadas as alegações e documentação apresentada, DETERMINO a intimação do requerido para que DESOCUPE VOLUNTARIAMENTE o imóvel localizado na Rua 13 de junho no 2302, bairro Porto, Cuiabá-MT, no prazo de 15 dias, sob pena de despejo coercitivo.

Acrescento, desde já, que
o cumprimento do despejo coercitivo ficará condicionado a prestação de caução
, real ou fidejussória, oferecida mediante termo de depósito a ser lavrado nos autos, no prazo cinco dias (Artigo 59 §1o Lei n.o 8.245/91), sob pena de revogação da liminar.

Não havendo a desocupação voluntária no prazo assinalado, expeça-se o Mandado de Despejo, o qual deve ser cumprido com toda a cautela que se fizer necessária, com diligências de dois Oficiais de Justiça, com reforço policial se necessário for, cabendo aos executores da Ordem Judicial todo o cuidado que se poderia exigir em situações desta natureza, evitando-se tanto quanto possível o conflito ou a contenda física.

Caso haja necessidade de reforço com Policiais Militares especialmente treinados, requisite-se mediante Ofício ao Comando da Polícia Militar desta Comarca seja realizado o estudo da situação e indicado os recursos mínimos necessários para a execução da Ordem Judicial no menor espaço de tempo possível, tudo em conformidade com a Regulamentação levada a termo pela Corregedoria Geral da Justiça e Comando Geral da Polícia Militar.

CITE-SE a parte contrária para, querendo, contestar a ação no prazo legal, consignadas as advertências do artigo 344 e 250, II do Código de Processo Civil.

Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação, tendo em vista a especialidade do rito processual.

Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá-MT.

ALEXANDRE ELIAS FILHO

Juiz de Direito”

Pois bem.

Primeiramente, em relação à impugnação de gratuidade de justiça apresentada pela parte recorrida na peça contrarrecursal, infere-se que não deve prosperar.

Nesta toada, a despeito dos apontamentos e documentos coligidos pela parte recorrida, as declarações de imposto de renda anexas à manifestação Id. 189283183 evidenciam que o agravante aparentemente não possui renda, bens e direitos declarados à Receita Federal, lastro probatório que milita em favor do recorrente e, por ora, à míngua de demonstração mais robusta do oposto, devem prevalecer.

Destarte,
REJEITO
a impugnação à gratuidade de justiça.

De outra feita, em relação aos pedidos do recorrente para reconhecimento de inépcia da petição inicial e ilegitimidade ativa, com extinção do processo, constata-se que tais pleitos não devem ser conhecidos, isso porque, conquanto se tratem de matérias de ordem pública, há manifesta supressão de instância, na medida em que não há prévia deliberação e decisão do juízo
a quo
a respeito deles.

Importa lembrar, nesse aspecto, que o recurso de agravo de instrumento possui efeito devolutivo restrito à matéria enfrentada na decisão agravada.

Ao tecer considerações sobre o tema, Araken de Assis leciona que:

“A essência do efeito devolutivo, relativamente aos meios previstos no art. 994, localiza-se na remessa ao conhecimento do mesmo ou de outro órgão judiciário da matéria julgada e impugnada e, sob algumas condições, passível de ser julgada no órgão a quo.”
(Manual dos Recursos. 8a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 281)

Sendo assim, no caso, considerando a falta de análise dos argumentos e referidos pedidos recursais pelo juízo
a quo
, não há como conhecer das insurgências, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – LIMINAR DEFERIDA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE RECURSO – INCONFORMISMO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O conhecimento do recurso, em regra, é pertinente apenas quando esse devolve ao juízo ad quem matéria ou pleito apreciado pelo juízo de origem.
No caso vertente,
é inviável conhecer das teses apresentadas no agravo de instrumento, pois tais questões, embora apresentadas nos autos de origem, não foram apreciadas pelo juízo de primeiro grau, não havendo como a segunda instância analisar diretamente, sob pena de supressão de instância. Recurso não conhecido. Decisão mantida
.”
(N.U 1003756-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA - AVERBAÇÃO PENHORA – VEICULOS – VENDA A TERCEIROS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA – BENS DE TERCEIRO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO EVIDENCIADO - RECURSO DESPROVIDO.
Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Não há que se falar em excesso de penhora, quando realizada apenas a averbação do feito executivo, faculdade prevista no artigo 828 do CPC, como medida acautelatória, não havendo qualquer ato constritivo, a fundamentar o excesso de execução. Recurso desprovido.”
(N.U 1006260-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL –
PRESCRIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR DO AGRAVADO ACOLHIDA
– CONVERSÃO EM EXECUÇÃO – VIABILIDADE – APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI 911/69 – ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – MITIGAÇÃO DESSA EXIGÊNCIA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

É facultado ao credor do Contrato de Arrendamento Mercantil requerer a conversão da Ação de Reintegração de Posse em Execução, visto que o Decreto-Lei 911/69 é aplicável a essas operações (julgados do STJ). Admite-se excepcionalmente a mitigação da exigência da assinatura de duas testemunhas na avença para que constitua título executivo extrajudicial quando a sua existência puder ser aferida por outros meios, inclusive pelo contexto dos autos.”
(N.U 1006125-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU A TUTELA RECURSAL – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - DECISÃO A QUO QUE DECRETOU A PRISÃO CIVIL DO EXECUTADO -
NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NA ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
– AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. O indeferimento da liminar deu-se em razão da ausência dos requisitos autorizadores, pois, ao contrário da tese da ora agravante, o conjunto probatório não confere probabilidade às suas alegações. Isso porque
o juízo de origem ainda não analisou a insurgência relacionada à nulidade da citação editalícia e à prescrição intercorrente. Assim, se o juízo a quo não examinou tais pedidos, não existe propriamente uma decisão de indeferimento. Logo, inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do juízo originário, ainda que de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Em consequência, julgo PREJUDICADO o Agravo Interno.”
(N.U 1001107-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

Ante o exposto, diante da supressão de instância,
DEIXO DE CONHECER
do recurso de agravo de instrumento interposto no que atine aos pedidos de
reconhecimento de
inépcia da petição inicial
e
ilegitimidade ativa
, com extinção do processo.

Progrido à análise do pedido de reforma da decisão recorrida e reconhecimento de conexão.

Nesta toda, infere-se que a insurgência recursal deve prosperar.

Com efeito, ao analisar o processo de origem número 1022240-54.2023.8.11.0041, especialmente a inicial Id. 120935105 e a peça de emenda Id. 123853125, salta aos olhos a inferência de que a parte autora agravada
não veiculou pedido de concessão de liminar, a qual foi deferida
de ofício
na decisão recorrida Id. 126166003
.

Nesta medida, a decisão é maculada por flagrante nulidade de pleno direito por ofensa ao princípio dispositivo nos moldes da exegese dos arts. 2°, 141, 299 e 492 do CPC, valendo aqui frisar que tutela provisória não pode ser deferida de ofício.

Outrossim, lendo o teor da decisão recorrida em contraste com as manifestações iniciais apresentadas pelos autores recorridos, verifica-se que não há argumento nenhum para a concessão da liminar, nos moldes do art. 59, § 1°, IX da Lei no. 8.245/91.

Ademais, infere-se que há apontamento de que o contrato de aluguel seria verbal, sendo insuficientes e frágeis para a finalidade de demonstrá-lo os recibos Ids. Num. 120935106 - Pág. 8/13 da inicial, mormente porque unilateralmente produzidos.

De mais a mais, conforme já assinalado na decisão monocrática por mim proferida, depreende-se que tramita em juízo diverso uma ação de usucapião movida pelo ora agravante, onde se discute justamente o direito sobre o imóvel objeto da ação que deu origem ao presente agravo de instrumento.

Melhor explicando: verifica-se que em
1o/11/2022
foi ajuizada a Ação de Usucapião no. 1042030-58.2022.8.11.0041,
proposta pelo ora agravante e sua cônjuge
em face de IVO CUIABANO SCAFF, LUIZ FERRAZ DA ROCHA, IVENS CUIABANO SCAFF e SANTA LUZIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S. A. - EM LIQUIDAÇÃO, tendo como objeto o mesmo imóvel do qual trata o presente agravo, recebido em doação feita pelo pai dos agravados.

A ação de despejo, por sua vez, foi ajuizada em
19/06/2023
, ao que tudo indica, quando os agravados tomaram conhecimento da ação de usucapião.

Há indicativos de que o agravante alugou referido imóvel do pai dos recorridos, sendo que este alega em suas razões ter pagado o aluguel até por volta do ano 2000, e que, ao depois, deixou de efetuar o pagamento rescindindo-se o contrato entabulado.

Ao contrário disso, os autores agravados afirmam haver contrato verbal entre eles até os dias atuais, todavia, sem a efetiva contraprestação.

Neste contexto, destaco que a conexão é uma relação de semelhança entre duas ou mais ações, cuja consequência processual é a possibilidade de reunião dessas demandas em um mesmo juízo, evitando-se, com isso, decisões conflitantes ou contraditórias.

Sendo assim, no caso em análise, infere-se pela conexão entre as mencionadas ações, pois há aparente relação de prejudicialidade entre as duas demandas.

Vejamos o que diz o entendimento jurisprudencial deste Sodalício e dos Tribunais pátrios em casos análogos:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – ILEGITIMIDADE ATIVA – QUESTÕES PRELIMINARES REJEITADAS -
AÇÃO DE DESPEJO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – CONEXÃO EXISTENTE – ART. 55 E SEU § 3o DO CPC - REUNIÃO DE FEITOS – PREJUDICIALIDADE PRESENTE
– SENTENÇA ANULADA – DETERMINAÇÃO DO ENVIO DO FEITO PARA O JUIZO PREVENTO.

(1)- Não reside acolhimento de ausência de dialeticidade em relação ao recurso aviado quando este, embora não sendo um primor jurídico, traduz à intenção de a parte recorrente a intenção do provimento recursal e aponta seus motivos, prevalecendo, no caso concreto, a primazia de enfrentamento do mérito, a rigor do art. 4o do Código de Processo Civil.

(2)- Somente não detém interesse e legitimidade quando a pretensão jurisdicional, se procedente o pedido, não trouxer à parte autora qualquer benefício material ou moral. Se a unidade na inicial pertence à autora, esta tem interesse e legitimidade para postular qualquer medida inerente ao imóvel.

(3)- Ingressando a autora com ação de despejo e tendo a parte requerida em outra ação, ingressado com ação de usucapião em relação à unidade habitacional, registra-se na espécie a figura jurídica da conexão, vez que uma é prejudicial à outra. Serão reunidos no mesmo processo, para julgamento simultâneo processos que possam gerar decisões conflitantes ou contraditórias, mesmo sem materializar a conexão, regra prescrita no art. 55 e seu § 3o, do CPC.

(4)-Afere-se a prevenção do juiz onde foi distribuída a primeira ação, no caso, a ação de despejo e, de consequência, o juízo onde tramita o processo da usucapião, para os fins pertinentes, deverá enviar o processo para a instrução probatória e julgamento único."
(TJMT – N.U 0012230-37.2001.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 15/12/2020) (sem destaques no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS VENCIDOS, RESCISÃO DE CONTRATO, DESPEJO E RETOMADA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE ENTRE A AÇÃO DE DESPEJO E AÇÃO DE USUCAPIÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE. RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO.
PREVENÇÃO. DECISÃO CASSADA. 1. O atual Código de Processo Civil nem mesmo exige a ocorrência de conexão como pressuposto para a reunião dos processos, bastando a possibilidade de risco de decisões conflitantes ou contraditórias (art. 55, § 3o). A jurisprudência também já contemplava essa possibilidade, privilegiando o entendimento de que o que deve nortear a necessidade de reunião dos processos é o risco de decisões contraditórias ou conflitantes.
2. Havendo relação de prejudicialidade externa entre as demandas de despejo e usucapião lastreadas no mesmo imóvel e, tendo as mesmas partes, o julgamento simultâneo das causas pelo mesmo Juízo mostra-se, na prática, o tratamento mais prudente e conveniente em respeito aos princípios da celeridade e economia processuais.
Agravo de instrumento parcialmente provido.”
(TJ-GO - AI: 03925518220188090000, Relator: MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 22/11/2018, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/11/2018)

“Ementa ¿ Recurso de Agravo de Instrumento. Processo Civil.
Ação de despejo e ação de usucapião. Ações envolvendo o mesmo imóvel. Risco de decisões conflitantes a justificar a reunião dos processos. Princípios da economia e celeridade processual, e busca pela harmonia entre as decisões que justifica a reunião dos feitos. Caderno Processual vigente que emprestou maior amplitude ao instituto da conexão. Conexão imprópria por prejudicialidade externa. Necessidade de reunião dos feitos para julgamento conjunto, com fundamento no § 3o, do artigo 55 do CPC, de forma a afastar o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, casos decididos separadamente e fomentar a economia processual, o que certamente será mais factível se o julgador for o mesmo.
Precedentes desta Corte. Recurso conhecido e DADO PROVIMENTO.”
(TJ-RJ - AI: 00946410920228190000 2022002129362, Relator: Des(a). MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA, Data de Julgamento: 22/08/2023, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
o recurso, e na parte conhecida, lhe
DOU PROVIMENTO
para a finalidade de cassar a decisão recorrida, bem como, diante da existência da conexão entre a ação de despejo que é objeto deste recurso com a ação de usucapião promovida pelo agravante em relação ao mesmo imóvel (processo número 1042030-58.2022.8.11.0041), determinar a remessa da demanda de despejo ao juízo prevento, qual seja, a 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2024